Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737006-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: JOSE STALIN DE ANDRADE JUNIOR D E S P A C H O O presente recurso está pautado para julgamento na 7a Sessão Presencial da Sexta Turma Cível, com data de julgamento no dia 09/04/2025 (ID 70285688). Na petição de ID 70291694, o apelado, atuando em causa própria, requereu o adiamento do julgamento, tendo em vista que pretende realizar sustentação oral, mas estará em viagem entre os dias 6 e 18 de abril de 2025. Ressaltou que a viagem estava previamente organizada. Juntou comprovante de aquisição de voo no ID 70291695. Considerando a duração e o destino da viagem, esta Relatoria, no despacho de ID 70369779, oportunizou a sustentação oral na modalidade de videoconferência. Em nova petição, ID 70400760, o apelado, justificando a dificuldade na sustentação por videoconferência, pugnou pelo adiamento do julgamento do recurso para a sessão presencial seguinte. Defiro o pedido, devendo o recurso ser incluído na pauta de julgamento de 8a Sessão Ordinária Presencial com data de julgamento no dia 23/04/2025. Desde já ficam as partes intimadas da nova inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator